Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-08.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704894-08.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CECILIA NUNES GONCALVES, ROBERTO FRANKLIN DE ALENCAR GONCALVES APELADO: ITRA ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI, SHILO PAR PARTICIPACOES S.A., ITRA HOLDING EIRELI, GABRIELLA FARGNOLI OLIVEIRA MARTINS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA CECÍLIA NUNES GONÇALVES e ROBERTO FRANKLIN DE ALENCAR GONÇALVES, inconformados com a sentença proferida pela 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em face das empresas do denominado "Grupo Itra", dentre elas a sociedade SHILO PAR PARTICIPAÇÕES S.A. Compulsando os autos, observo que a parte apelada, em contrarrazões (ID 72508328), pugna pela redistribuição do presente processo ao e. Desembargador James Eduardo da Cruz de Moraes Oliveira, da 4a Turma Cível, em razão da prevenção decorrente “da Apelação no 0701907-96.2020.8.07.0001, interposta pelas empresas do Grupo Itra e seus sócios, Srs. Gabriella e Matheus, ação sabidamente conexa (IDs 133245624, 221847342) que inclusive, trouxe a suspensão de julgamento do presente feito até o sentenciamento daquela ação (ID 145800879)”. Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante, para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de declínio de competência. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator